Tribunal: STF
Processo: ARE 1523821
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 141, p. 1-8) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL – ANALOGIA AO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL – REFORMA DA DECISÃO PRIMEVA – NECESSIDADE. 



    - Tendo em vista que a pena de multa não é a única passível de aplicação às pessoas jurídicas, não vejo como utilizar, in casu, o artigo 114, inciso I, do Código Penal para basear o cômputo do prazo prescricional. 



    - Se tratando de crime ambiental, além da pena de multa, é possível a aplicação cumulativa de medida restritiva de direitos, devendo levar em consideração, para o cômputo do prazo prescricional em abstrato, as disposições do artigo 109 do Código Penal.” (eDOC 141, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 155, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 173, p. 1-14), no qual se sustentou que “a decisão recorrida contrariou dispositivo da Constituição, qual seja, art. 5º, inciso XXXIX”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 162, p. 1-24).



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOC 168, p. 1-4; eDOC 179, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 190, p. 1-15), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 184, p. 1-20).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.667.483/MG (eDOC 200, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pela ora recorrente (eDOC 230, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 237, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.516.095/MG, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, consoante consignado na acertada decisão ora agravada (eDOC 179, p. 1-3), “(...) a Turma Julgadora, ao decidir a lide, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional, portanto, a violação, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente